Tribunal: TRF3
Processo: 5000822-20.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
181/366)

5000822-20.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. PERCENTUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A questão da penhora sobre o faturamento da Agravante já se encontra preclusa. Também não procede a alegação da Agravante de que há distinção entre o faturamento bruto e faturamento líquido porque, conforme consignado na decisão recorrida, não existe a figura deste último, que não se confunde, outrossim, com a figura do lucro líquido.

2. Quanto aos honorários periciais, os valores são perfeitamente compatíveis com o trabalho a ser desenvolvido nos autos.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000822-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMERSON HENRIQUE MOREIRA - SP259107

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO LIMA AMARANTE - SP156859-

Inteiro teor:
181/366)

5000822-20.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. PERCENTUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A questão da penhora sobre o faturamento da Agravante já se encontra preclusa. Também não procede a alegação da Agravante de que há distinção entre o faturamento bruto e faturamento líquido porque, conforme consignado na decisão recorrida, não existe a figura deste último, que não se confunde, outrossim, com a figura do lucro líquido.

2. Quanto aos honorários periciais, os valores são perfeitamente compatíveis com o trabalho a ser desenvolvido nos autos.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000822-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMERSON HENRIQUE MOREIRA - SP259107

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO LIMA AMARANTE - SP156859-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000822-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMERSON HENRIQUE MOREIRA - SP259107

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO LIMA AMARANTE - SP156859-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA. contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao plano de pagamento pelo administrador judicial nomeado.

Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a penhora deve incidir sobre 10% (dez por cento) de seu faturamento líquido e não sobre o faturamento bruto, ou então que deve ser aprovada a proposta de pagamento de R$20.000,00 mensais, sob pena de inviabilizar o regular exercício da sua atividade empresarial.

Também pleiteia a redução do valor fixado a título de honorários do administrador.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (Id900371).

Contraminuta ao recurso apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000822-20.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: PROJECAO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EMERSON HENRIQUE MOREIRA - SP259107

AGRAVADO: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO LIMA AMARANTE - SP156859-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na hipótese, alega a agravante, em síntese, que a penhora deve incidir sobre 10% (dez por cento) de seu faturamento líquido e não sobre o faturamento bruto, ou então que deve ser aprovada a proposta de pagamento de R$20.000,00 mensais, sob pena de inviabilizar o regular exercício da sua atividade empresarial.

Ocorre que a questão da penhora sobre o faturamento da Agravante já se encontra preclusa. Com efeito, o percentual de 10% sobre o faturamento já foi analisado em sede do Agravo de Instrumento n.o 0001755-83.2013.4.03.0000/SP, julgado por esta Corte Regional, cujo acórdão já transitou em julgado.

Não cabe, portanto, nova discussão sobre o percentual da penhora sobre o faturamento. E também não procede a alegação da Agravante de que há distinção entre o faturamento bruto e faturamento líquido porque, conforme consignado na decisão recorrida, não existe a figura deste último, que não se confunde, outrossim, com a figura do lucro líquido.

No que respeita aos honorários devidos ao administrador judicial, de R$4.000,00 (quatro mil reais), mensais, também não há razões suficientes para sua redução, vez que são valores perfeitamente compatíveis com o trabalho a ser desenvolvido nos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. PERCENTUAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A questão da penhora sobre o faturamento da Agravante já se encontra preclusa. Também não procede a alegação da Agravante de que há distinção entre o faturamento bruto e faturamento líquido porque, conforme consignado na decisão recorrida, não existe a figura deste último, que não se confunde, outrossim, com a figura do lucro líquido.

2. Quanto aos honorários periciais, os valores são perfeitamente compatíveis com o trabalho a ser desenvolvido nos autos.

3. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.